Tribunal: TJSP
Processo: 1008745-73.2018.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PESSOA FÍSICA
– Contrato de Cartão de Crédito – Pessoa física – Destinatário final - Aplicação do Código de Defesa do Consumidor:

– É aplicável o Código de Defesa do Consumidor aos casos de pessoa física litigando contra instituição financeira, não havendo outra possibilidade de utilização dos serviços prestados a não ser como destinatário

Ementa:
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PESSOA FÍSICA
– Contrato de Cartão de Crédito – Pessoa física – Destinatário final - Aplicação do Código de Defesa do Consumidor:

– É aplicável o Código de Defesa do Consumidor aos casos de pessoa física litigando contra instituição financeira, não havendo outra possibilidade de utilização dos serviços prestados a não ser como destinatário final.

CARTÃO DE CRÉDITO
- Financiamento de saldo devedor – Falta de pagamento da fatura – Resolução do Bacen no 4.549/2017 – Ausência de impugnação específica acerca da abusividade dos encargos aplicados – Improcedência do pedido inicial - Necessidade:

– Legítima a renegociação de dívida de cartão de crédito, nos termos Resolução do Bacen no 4.549/2017, quando não comprovada a abusividade dos encargos aplicados no financiamento.

RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000441799
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008745-73.2018.8.26.0566, da Comarca de São Carlos, em que é apelante IVAN
PEREIRA DINIZ (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO PAN S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA.
São Paulo, 17 de junho de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
-- voto n.20265 --
Apelação Cível n. 1008745-73.2018.8.26.0566
Apelante: IVAN PEREIRA DINIZ
Apelado: BANCO PAN S/A
Comarca: São José do Rio Preto
Juiz de Direito Sentenciante: Carlos Castilho Aguiar França
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR PESSOA FÍSICA
Contrato de Cartão de Crédito Pessoa física Destinatário final
- Aplicação do Código de Defesa do Consumidor:
É aplicável o Código de Defesa do Consumidor aos casos de
pessoa física litigando contra instituição financeira, não havendo
outra possibilidade de utilização dos serviços prestados a não ser
como destinatário final.
CARTÃO DE CRÉDITO
- Financiamento de saldo devedor Falta de pagamento da fatura
Resolução do Bacen no 4.549/2017 Ausência de impugnação
específica acerca da abusividade dos encargos aplicados

Improcedência do pedido inicial - Necessidade:
Legítima a renegociação de dívida de cartão de crédito, nos
termos Resolução do Bacen no 4.549/2017, quando não
comprovada a abusividade dos encargos aplicados no financiamento.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos etc.
Cuida-se
de
apelação
interposta
contra
sentença a fls. 154/157, que julgou improcedente os pedidos formulados
na ação de revisão de contrato de cartão de crédito c.c pedido de danos
morais proposta por IVAN PEREIRA DINIZ contra BANCO PAN S.A,
condenando o autor ao pagamento das custas, observada a gratuidade da
qual é beneficiário.
Apela o autor da ação pugnando inicialmente

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a fim de que sejam
suspensos os efeitos da sentença.
Narra ser cliente da instituição financeira,
especificamente do serviço de cartão de crédito; no entanto, a partir de
novembro de 2017 passou a efetuar desdobramentos no rotativo, fazendo
incidir juros e encargos abusivos. Colaciona informativo do Banco Central
apontando que os juros aplicados são superiores à taxa média cobrada
pelo mercado.
Diz que ao presente caso aplica-se o Código
de Defesa do Consumidor, devendo ser invertido o ônus da prova. Requer
seja concedida a tutela de urgência, a fim de que sejam imediatamente
suspensos os juros abusivos aplicados ao caso.
Recurso tempestivo, dispensado de preparo, e
fica, nesse momento, recebido em ambos os efeitos.
A instituição financeira, revel na ação, deixou
de apresentar sua resposta.
É o relatório.
I.

Inicialmente,
no
que
se
refere
à
aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso em análise,
segundo o disposto em seu artigo 2o, caput: “consumidor é toda pessoa física
ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final”.
Logo, resta evidente que é aplicável o Código
de Defesa do Consumidor nesta situação, tendo em vista tratar-se de
pessoa física litigando contra instituição financeira, não havendo outra
possibilidade de utilização dos serviços prestados a não ser como

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
destinatário final.
Porém, cumpre destacar que o fato de o
contrato de interesse ser de adesão não implica em ser automaticamente
abusivo, ensejando a nulidade arguida pelo apelante.
Da leitura dos autos e da análise dos
documentos juntados, verifica-se que o autor, ora apelante, possui cartão
de crédito fornecido pela instituição apelada. Em razão da inadimplência
no pagamento das faturas, estas foram financiadas para pagamento em
parcelas sucessivas, cujos valores passaram a incidir nas faturas dos
meses subsequentes.
Nesse sentido, a Resolução no 4.549, de 26
de janeiro de 2017, com vigente desde 3 de abril de 2017, dispõe que:
Art. 1o O saldo devedor da fatura de cartão de crédito e de
demais instrumentos de pagamento pós-pagos, quando não
liquidado integralmente no vencimento, somente pode ser objeto
de financiamento na modalidade de crédito rotativo até o
vencimento da fatura subsequente.
Parágrafo único. O financiamento do saldo devedor por meio de
outras modalidades de crédito em condições mais vantajosas
para o cliente, inclusive no que diz respeito à cobrança de
encargos financeiros, pode ser concedido, a qualquer tempo,
antes do vencimento da fatura subsequente.
Art. 2o Após decorrido o prazo previsto no caput do art. 1o, o
saldo remanescente do crédito rotativo pode ser financiado
mediante linha de crédito para pagamento parcelado, desde que
em condições mais vantajosas para o cliente em relação àquelas
praticadas na modalidade de crédito rotativo, inclusive no que
diz respeito à cobrança de encargos financeiros.

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
No caso dos autos, verifica-se a realização de
ao menos três financiamentos, com parcelas mensais de R$73,35;
R$246,76 e R$379,77.
Em primeiro lugar, no que tange à limitação
dos juros é de se observar que a apelada, administradora de cartões de
crédito, é considerada instituição financeira e não se submetem à
limitação imposta pela Lei da Usura, nos termos da Súmula Vinculante n°
71, do Supremo Tribunal Federal.
Já com relação à suposta abusividade dos
juros incidentes sobre o financiamento da dívida também não assiste
razão ao autor.
Ao
julgar
o
recurso
representativo
da
controvérsia que pacificou a questão acerca da abusividade dos juros
remuneratórios, o Superior Tribunal de Justiça concluiu que “é admitida
a revisão das taxas de juros em situações excepcionais, desde que haja relação
de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem
exagerada art. 51, §1o, do CDC) esteja cabalmente demonstrada”2
Nesse mesmo acórdão, ao buscar estabelecer
o que caracterizaria a abusividade capaz de permitir a revisão das taxas
de juros, mostrou-se razoável que os instrumentos para aferição da
abusividade sejam buscados no próprio mercado financeiro.
Para tanto, como parâmetro foram adotadas
as taxas médias, ponderadas segundo o volume de crédito concedido, para
1 “A norma do §3o do artigo 192 da Constituição, revogada pela Emenda Constitucional no40/2003,
que limitava a taxa de juros reais a 12% ao ano, tinha sua aplicação condicionada à edição de lei
complementar”
2 REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008,
DJe 10/03/2009

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
os juros praticados pelas instituições financeiras nas diversas operações
de crédito realizadas com recursos livres (cf. Circular no 2957, de
30.12.1999), divulgadas pelo Banco Central do Brasil desde 1999.
Fazia-se necessário que a parte interessada
trouxesse aos autos, além de mera alegação, prova de que a taxa de juros
pactuada com a instituição financeira divergia sobremaneira da praticada
pelo mercado financeiro à época, para o mesmo tipo de operação, mas que
disso ele não se desincumbiu, uma vez que a planilha apresentada a
fls.167/168 não discrimina a modalidade de contrato, o período aos quais
a taxa de juros estaria atrelada, nem mesmo a indicação da taxa praticada
pelas demais instituições financeiras.
Disso resulta que não há ilegalidade no custo
desse financiamento, pois o apelante não procedeu ao pagamento da
fatura na sua integralidade, e sabia qual era o encargo a que estava
sujeito ao financiar o saldo devedor, não podendo a cláusula contratual,
amparada na resolução no 4.549, DE 26 DE JANEIRO DE 2017, que
assim prevê ser considerada potestativa.
Logo, ausente qualquer comprovação de
abusividade no contrato, resta, por consequência, rejeitado o pedido de
fixação de danos morais e materiais.
II. Ante o exposto, por meu voto, nega-se
provimento ao recurso.
Nelson Jorge Junior
-- Relator --